Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 147-A do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, sendo a vítima menor de 14 anos.
2 Os requisitos da prisão preventiva já foram analisados em habeas corpus anterior e não foram apresentados fatos novos que possam justificar a mudança no entendimento de que a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.
3 Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do caso, notadamente a necessidade de oitiva da vítima menor de 14 anos, que demanda a conciliação entre as agendas do NERCRIA e a escolta prisional, por meio do SIAPENWEB,
4. Ordem denegada.